Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-84.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000418-84.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO HENRIQUE CABRAL CARDOSO Advogada(s): JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS APELADOS: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outro Advogado(s): RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, DIEGO RAMON DOS SANTOS SOUZA, VITORIA SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE NOTA EM PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU VÍCIO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase discursiva do concurso público para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019), por ter obtido nota 53, abaixo do mínimo de 60 pontos exigido pelo edital. O Apelante requer a majoração da nota com base em parecer técnico particular e sustenta que a motivação da banca é genérica, configurando flagrante ilegalidade que autorizaria a intervenção judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a motivação apresentada pela banca examinadora no julgamento do recurso administrativo é suficiente e se o parecer técnico particular juntado aos autos é apto a demonstrar erro material na correção da prova discursiva, de modo a autorizar a intervenção judicial para majoração da nota atribuída ao candidato. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485, repercussão geral), fixou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas em concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou vício de ordem material — exceção não verificada no presente caso. 4. A motivação apresentada pela banca no julgamento do recurso administrativo, embora concisa, foi individualizada por critério avaliativo, sendo suficiente, pois não se exige justificativa exaustiva acerca de cada ponto atribuído ou suprimido. 5. O parecer técnico particular, elaborado unilateralmente a pedido do próprio candidato, sem contraditório e sem natureza de prova pericial judicial, não tem o condão de demonstrar erro material inequívoco nem de substituir o juízo técnico da banca examinadora. A divergência entre o parecer e a avaliação da banca configura discordância de critério avaliativo, matéria insuscetível de revisão judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. Tese de julgamento: "1. A motivação concisa e individualizada por critério avaliativo apresentada pela banca examinadora no julgamento de recurso administrativo em concurso público é suficiente, não configurando flagrante ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial. 2. O parecer técnico particular, elaborado sem contraditório e sem qualidade de prova pericial judicial, não é apto a demonstrar erro material inequívoco na correção de prova discursiva de concurso público." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015 (Tema 485 — repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000418-84.2021.8.05.0150, sendo Apelante Leonardo Henrique Cabral Cardoso e Apelados IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator